Tribunal: TJES
Processo: 0006924-04.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006924-04.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDELICE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegava abusividade na taxa de juros aplicada pelo Banco do Brasil S.A. no contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). A sentença de origem considerou a taxa de 5,14% ao mês e 82,48% ao ano compatível com a média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros pactuados no contrato de Crédito Direto ao Consumidor são abusivos em comparação à taxa média do mercado e se há possibilidade de intervenção judicial para redução dos juros contratados.

III. Razões de decidir
3. A Súmula nº 382 do STJ prevê que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
4. O STJ, no Recurso Especial nº 1.061.530 (Tema 27), consolidou que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que comprovada a abusividade em relação à taxa média de mercado.
5. No caso concreto, a taxa de 5,14% ao mês e 82,48% ao ano é compatível com a média praticada no período pelo Banco Central para contratos da mesma natureza, afastando a presunção de abusividade.
6. A ausência de abusividade afasta o pedido de revisão das taxas de juros e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores pagos a título de juros, conforme pleiteado pela autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da ação revisional.
"Tese de julgamento: 1. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige a comprovação de que a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado para caracterizar abusividade. 2. A mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não enseja, por si só, a intervenção judicial."

Dispositivos relevantes citados
: Súmula nº 382/STJ; REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 541; TJES, Apelação nº 012100259725, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDELICE OLIVEIRA CUNHA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente a presente “Ação Revisional de Empréstimo Bancário”

ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA
para reconhecimento de alegada abusividade dos juros estabelecidos no contrato celebrado entre as partes.

Nas razões acostadas às fls. 273/283, a apelante argumenta, em síntese, efetiva abusividade dos juros praticados pelo Apelado, devendo ser reformada a sentença para procedência do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 284, verso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDELICE OLIVEIRA CUNHA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente a presente “Ação Revisional de Empréstimo Bancário”

ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA
, para reconhecimento de alegada abusividade dos juros estabelecidos no contrato celebrado entre as partes.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 273/283, a apelante argumenta, em síntese, efetiva abusividade dos juros praticados pelo Apelado, devendo ser reformada a sentença para procedência do feito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, trago parte do que restou consignado na sentença recorrida:

“
[...]Da abusividade dos juros pactuados

Neste particular, imprescindível destacar que por força da edição da Súmula nº 596 pelo STF, inexiste a possibilidade de incidência da Lei da Usura aos contratos bancários, ante a previsão de que “As disposições do Decreto nº 22.626, de 1933, não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Além do que o verbete Sumular nº 382, do STJ, ainda dispõe que ao “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A legislação que regulamenta o Sistema Financeiro, ao contrário das alegativas autorais, não limita os juros remuneratórios, já que esses somente podem ser considerados abusivos se destoarem significativamente da taxa média de mercado prevista no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Inicialmente, importante esclarecer que embora tenha autora acostado aos autos print da tela sistêmica do Banco Central, a referida consulta se deu de forma genérica e por encargo pós-fixado, razão pela qual os valores informados não podem ser considerados como corretos e aptos a justificar o acolhimento de sua pretensão. Ademais, embora tenha a requerente sustentado a ausência de resistência do réu quanto ao teor do laudo contábil apresentado, tenho que referida afirmação não prospera, uma vez que consta expressa repulsa do banco demandado às fls. 100 especificamente quanto a planilha integrante do mencionado laudo.

Ao Conselho Monetário Nacional incumbe acompanhar taxas e encargos bancários, disponibilizando no sítio do Banco Central do Brasil a média de mercado praticada pelos bancos em períodos específicos e, no caso, não obstante as efusivas teses de previsão contratual de taxa anual e mensal extorsiva e ainda de que o banco teria praticado, na verdade, percentuais ainda maiores, não se sustentam, a uma, porque os fundamentos utilizados pela requerente para fomentar sua insatisfação foram hasteados na enganosa tese do uso indevido do sistema price de amortização; a duas, porque na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 895652196, acostada às fls.25/26, revela, já nas fls.25, a cobrança de juros remuneratórios de 5,14% ao mês e anual na ordem de 82,48%, percentuais estes que, segundo se extrai do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br, para o período de 22/02/2018 a 28/02/2018, que a média praticada pelo Banco do Brasil S.A. era de 4,01% ao mês e 60,37% ao ano, portanto, dentro da margem do mês e ano de emissão da cédula objeto deste litígio, o que afasta qualquer possibilidade de intromissão judicial para adequação, na medida em que os percentuais contratados, não revelam a abusividade excessiva, ante a diferença desprezível.

O e. Tribunal Capixaba já se manifestou neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS - PREVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 541⁄STJ – LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – AUSENTE PROVA DA MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - RECURSO IMPROVIDO. 1. Quanto à prática da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que ¿A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿ – Súmula 541⁄STJ. 2. Sobre a abusividade dos juros remuneratórios previstos contratualmente, em razão de sua incidência em patamar acima dos 12% previstos na Constituição Federal, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, o que apenas se configura quando fixada taxa irrazoavelmente superior à taxa média cobrada pelo mercado para operações similares. No caso dos autos, a taxa de juros mensal é de 1,82% ao mês e 24,28% ao ano (fl. 110 verso), o que, de uma análise do termo contratual, não demonstra abusividade. Inclusive, os juros fixados no caso não fogem de forma excessiva aos fixados em operações similares à época da assinatura do contrato, em agosto de 2010, cuja média era de 23,44% ao ano, conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil realizada pelo magistrado, revelando-se razoável a sua cobrança. 3. A Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais e havendo tal cumulação deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência. Por outro lado, inexistindo a cobrança da comissão de permanência, é lícita a cobrança dos demais encargos contratuais. 4. Nota-se que a Tarifa de Emissão de Carnê, quando firmada em contratos celebrados até o dia 30⁄04⁄2008, é permitida. O contrato em questão foi firmado em 14 de agosto de 2010, conforme se verifica à fl. 111 verso, quando já vigorava a Resolução CMN 3.518⁄07, razão pela qual não seria permitida a cobrança de tal tarifa (TEC). Ocorre que não há cobrança da referida Tarifa de Lâmina de Carnê, tão pouco da Taxa de Seguro. 5. A tarifa de Cadastro é permitida, no entanto, somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, e em valor razoável. Matéria decidida nos Recursos Especiais nº 1.251.331⁄RS e 1.255.573⁄RS. Está sujeita à análise da abusividade. 6. A alegação de devolução em dobro das tarifas declaradas ilegais, a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 012100259725, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2016, Data da Publicação no Diário: 24/10/2016). (grifo meu).

Deste modo, as pretensões autorais não encontram amparo legal, razão pela qual reconheço hígidas as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, especificamente no que tange as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao caso.

Do pedido de devolução dobrada dos excessos já pagos

Referido pleito resulta prejudicado, na medida em que a ausência de abusividade na contratação dos juros remuneratórios, como alhures motivado, afasta qualquer possibilidade de excesso apto a restituição.

Assim, considerando a ausência de abusividade quanto a fixação das taxas de juros aplicadas no contrato de CDC objeto da lide, não há que se falar em repetição de indébito e, neste caso, ainda que fosse acolhido tal pleito, a devolução deveria ocorrer de forma simples.

Da consignação dos valores incontroversos

Ante o teor da motivação até aqui exposta, concluo pela revogação da tutela de consignação em pagamento deferida ab initio, eis que o valor incontroverso apontado pela autora na exordial e que motivou a autorização judicial para depósito mensal não mais se justifica, na medida em que a conclusão de ausência de abusividade dos juros remuneratórios contratados impõe por consequência o não acolhimento do pedido revisional.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, na forma do Art. 487, I do CPC. [...]” (fls. 268/269)

Tal com o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão de que deve ser mantida a improcedência do feito.

O debate neste apelo cinge-se à aferição da legalidade da cobrança dos juros pactuados no contrato de Crédito Direto ao Consumidor celebrado entre as partes (fl. 25), cuja taxa foi fixada em 5,14% a.m. (cinco ponto quatorze por cento ao mês) e 82,48% a.a. (oitenta e dois ponto quarenta e oito por cento ao ano).

No tocante aos
juros remuneratórios
cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530,
in verbis
:

TEMA 27: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS). Grifou-se.

No caso em tela, observa-se que, no contrato de Crédito Direto ao Consumidor (fl. 25), a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 5,14% a.m. (cinco ponto quatorze por cento ao mês) e 82,48% a.a. (oitenta e dois ponto quarenta e oito por cento ao ano), portanto, dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil
, que divulgou, para o mês de fevereiro de 2018, as taxas médias de 8,10% ao mês e 200,29% ao ano para contratos do gênero
. Dessa forma, não vislumbro a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse mesmo sentido como se denota dos seguintes julgados, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4.
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso de Welder Machado Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso da BV Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifou-se)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. 1. Preliminar de ofício: Inovação recursal. Em sede de apelação, não é admitida a análise de questão que não foi suscitada e nem discutida na primeira instância, por força do art. 1013, §1º do Código de Processo CiviArt. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada;§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (correspondente ao artigo 515, §1º, do Código de Processo Civil de 1973).
In casu
, resta impedida de apreciação a alegação trazida pelo apelante relativa à ilegalidade da cobrança de IOF. 2. Mérito:
Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.
No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016). Grifou-se.

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em que pese a improcedência, deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar